Tribunal: TCU
Processo: 030.134/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12180/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.134/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Asmar de Freitas (XXX.200.297-XX); Aline Estaneck Rangel Pessanha dos Santos (XXX.068.177-XX); Aline do Amaral Rocha (XXX.227.307-XX); Alline Sardinha Cordeiro Morais (XXX.421.057-XX); Anderson Alex de Souza Sales (XXX.575.117-XX); Andre Luiz dos Santos Silva (XXX.287.827-XX); Andressa Peres Teixeira (XXX.070.556-XX); Bruno Leite de Freitas (XXX.130.307-XX); Camila Ramos de Oliveira Nunes (XXX.294.627-XX); Catia Cristina de Oliveira Ramos (XXX.886.967-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.